Tribunal: STJ
Processo: 0844890-03.2021.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835315 - MA (2025/0012741-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES -
MA010106A
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
VALIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a validade
de instrumento contratual exigiria adentrar no exame das provas e do
contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer em parte do recurso especial
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51415790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c6d26fc2-d079-4141-8462-31d0e4c37b9d

Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c6d26fc2-d079-4141-8462-31d0e4c37b9d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835315 - MA (2025/0012741-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO
ADVOGADO
: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES -
MA010106A
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
VALIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a validade
de instrumento contratual exigiria adentrar no exame das provas e do
contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer em parte do recurso especial
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA ANTONIA
CORREA FIGUEIREDO (MARIA), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, contra acórdãos
proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, assim
ementados:
Documento eletrônico VDA51152477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: e73994b8-00a0-4520-b2ef-a7c50ecf1f65

EMENTA. Processo Civil. Empréstimo Consignado. Cartão de Crédito.
Contrato juntado aos autos. Teses 01, 02 Firmadas pelo TJMA no
IRDR no 53.983/2016. Validação da contratação. Ônus da prova.
Contrato assinado. Negócio jurídico válido. Inexistência de vício na
contratação. Termo de consentimento. Conhecimento da modalidade.
Apelação conhecida e desprovida.

EMENTA. Embargos de Declaração em Apelação. Ausência dos vícios
listados no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo com o julgamento
de mérito. Pretensão de reforma da decisão. Impossibilidade. Rejeição
dos Embargos. I. Os embargos de declaração trata-se de recurso
previsto no art. 1.022 do CPC, cujo objetivo é sanar omissões,
contradições, obscuridade ou erro material, não se prestando, todavia,
a modificar a decisão quando o pedido se revela mero inconformismo
da parte, ou objetive alterar ou reconsiderar a decisão, ou, ainda, a
enfrentar o mérito recursal. II. In casu, por ocasião do julgamento do
recurso, foi suficientemente enfrentada toda a matéria meritória; de
modo que, a pretexto de sanear o julgado, o embargante pretende tão
somente a modificação do seu teor, a fim de obter resultado favorável.
III. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O
Recorrente não trouxe argumentos novos capazes de infirmarem os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, o que enseja o
desprovimento do agravo interno (STJ - AgInt no R Esp: 1757715 BA
2018/0193696-7,
Relator:
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
19/10/2020
TURMA, Data de Publicação: D Je
). 2. Agravo interno
27/10/2020
conhecido e desprovido.

EMENTA: Embargos de Declaração em Apelação. Ausência dos vícios
listados no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo com o julgamento
de mérito. Pretensão de reforma da decisão. Impossibilidade. Rejeição
Dos Embargos. I. Os embargos de declaração trata-se de recurso
previsto no art. 1.022 do CPC, cujo objetivo é sanar omissões,
contradições, obscuridade ou erro material, não se prestando, todavia,
a modificar a decisão quando o pedido se revela mero inconformismo
da parte, ou objetive alterar ou reconsiderar a decisão, ou, ainda, a
enfrentar o mérito recursal. II. In casu, por ocasião do julgamento do
recurso, foi suficientemente enfrentada toda a matéria meritória; de
modo que, a pretexto de sanear o julgado, o embargante pretende tão
somente a modificação do seu teor, a fim de obter resultado favorável.
III. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

No presente inconformismo, MARIA defendeu que o apelo nobre foi
indevidamente indadmitido, pois as decisões da Corte de origem se encontram eivadas
de nulidade por falta de fundamentação adequada, além de a finalidade recursal não
se cingir na reanálise dos fatos e das provas colhidas na demanda.
Foi apresentada contraminuta em e-STJ fls. 1852-1857.
Documento eletrônico VDA51152477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: e73994b8-00a0-4520-b2ef-a7c50ecf1f65

É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
MARIA afirmou a violação dos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II do Código
de Processo Civil e contrariedade com decisões do TJMA e de outros Tribunais,
vícios
sustentando

(1) a nulidade das decisões do TJMA e

(2)
no instrumento
contratual pactuado, postulando pela procedência dos pedidos iniciais.

(1) Da nulidade das decisões da Instância Ordinária
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA51152477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: e73994b8-00a0-4520-b2ef-a7c50ecf1f65

[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos vícios no instrumento contratual: incidência das Súmulas nos 5 e 7
do STJ
MARIA afirmou a contrariedade das decisões da Corte de origem com
outras do próprio TJMA, além de distoarem de julgados de outros Tribunais,
sustentando a nulidade do instrumento contratual pactuado entre as partes.
Sobre o tema o TJMA consignou que o contrato foi validamente pactuado,
confira-se:

No caso dos autos, o Banco comprovou a celebração do contrato nos
termos das Teses fixadas no IRDR acima transcrito, razão pela qual
não há falar em ilegalidade. Verifica-se que na contratação de cartão
de crédito consignado, por expressa autorização contratual, o titular
autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento da sua
remuneração, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da
fatura, que é repassada pelo órgão pagador do contratante à
administradora do cartão de crédito. Deste modo, o restante da fatura
deve ser paga voluntariamente, na data do vencimento, sob pena de a
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário
por ocasião do órgão pagador, até que haja a quitação da dívida. In
casu, verifica-se ser fato incontroverso a contratação do empréstimo
uma vez que a própria Apelante afirma em sua inicial que realizou a
contratação. A insurgência da parte reside apenas no fato de que
acreditava contratar empréstimo na modalidade consignado e não
cartão de crédito consignado. No entanto, observa-se que
contrariamente ao desconhecimento da forma de contratação alegada
pela parte requerente, o contrato de empréstimo consignado sob a
forma de RMC era de seu inteiro conhecimento, pois em detida análise
do contrato, verifica-se informações expressas acerca do tipo da
contratação, conforme extrai-se do Termo de Adesão ao Regulamento
de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado PAN, assinado
pela Apelante, constante no ID no 33659944 (...). Além do Termo, a
Apelante assinou “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito
Consignado – Transferência de Recursos”, conforme ID no 33659944,
pág. 4, em que consta o seguinte: (...) Assim, as informações contidas
no contrato afastam a pretensão autoral, sendo certo que não restou
demonstrado vício de consentimento, atraindo a regularidade da
contratação de empréstimo na modalidade de RMC. Em verdade, a
Documento eletrônico VDA51152477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: e73994b8-00a0-4520-b2ef-a7c50ecf1f65

Apelante anuiu aos termos apresentados para a autorização do
desconto em folha de pagamento, fazendo eclodir a presunção juris
tantum de que teve ciência de todo o conteúdo constante do
documento, a qual só deve ser afastada com a produção de prova em
contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.

Assim, rever as conclusões quanto à validade do instrumento contratual
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do
contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas nos
5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
. FUNDAMENTOS SUFICIENTES
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
NÃO
ATACADOS.
SÚMULA
283/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. MODIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto
na Súmula no 283/STF.
2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial requisita comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, o que não ocorreu, na espécie.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não
há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido
formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em
consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça
inaugural.
4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem
que, a partir do exame da petição inicial, concluiu pela inexistência de
julgamento fora dos limites da lide, encontra o óbice da Súmula no 7
/STJ. Precedentes.
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.097.025/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
-
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

26/5/2025
30/5/2025
destaque
nosso).
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para

NÃO CONHECER em parte
do apelo nobre e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA51152477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: e73994b8-00a0-4520-b2ef-a7c50ecf1f65

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de BANCO PAN S.A., limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: e73994b8-00a0-4520-b2ef-a7c50ecf1f65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.835.315 / MA
Número Registro: 2025/0012741-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08448900320218100001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO
ADVOGADO : THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - MA010106A
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:44
Código de Controle do Documento: 5c99a12c-148b-4be3-9fa4-6137fe453432

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:44
Código de Controle do Documento: 5c99a12c-148b-4be3-9fa4-6137fe453432